Tribunal: TJDFT
Processo: 0746774-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PLAUSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Uma vez que a questão referente à ocorrência da alegada fraude na contratação do seguro não está suficientemente comprovada, demandando o exercício do contraditório e a devida instrução processual, inexiste fundamento para o deferir o pedido de cancelamento contratual.
3. Np caso concreto, consta da petição inicial que a Agravada está em vias preparatórias para realização de procedimento bariátrico, em razão de sua condição de saúde, situação que reforça a necessidade de manutenção do contrato.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.